Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017378-08.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): AMERICEL S/A
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49968044) interposto por AMERICEL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 47021958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA – VIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017378-08.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 02/06/2020. Publicado em 23/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 151, II; 204 e 206 do Código Tributário Nacional; artigo 170 da Constituição Federal; artigos 9o e 15 da Lei 6.830/80; artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil; artigo 7o, I, da Lei 10.522/02 e à Lei n° 12.767/12.
Sustenta, em síntese, que o oferecimento de seguro garantia, além de permitir a emissão de regularidade fiscal, obstaria, também, o protesto da CDA e a inscrição no CADIN.
Recurso tempestivo (id. 50105491) e devidamente preparado (id. 50226473).
Contrarrazões no id. 53976972.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo via Recurso Extraordinário. Incidência da Súmula n. 735 do STF
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo cabível Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Pelo Procedimento Comum com Pedido de Concessão de Tutela Provisória, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, apenas para possibilitar a renovação da certidão positiva com efeito de negativa.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Assim, inviável a análise da suposta contrariedade aos artigos 151, II; 204 e 206 do Código Tributário Nacional; artigo 170 da Constituição Federal; artigos 9o e 15 da Lei n.6.830/80; artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil; artigo 7o, I, da Lei 10.522/02 e à Lei n. 12.767/12, por se tratar de decisão não definitiva, o que atrai o óbice da Súmula 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017378-08.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): AMERICEL S/A
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 49968034) interposto por AMERICEL S/A, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 47021958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA – VIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017378-08.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 02/06/2020. Publicado em 23/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, VIII, LIV e LV e 170, parágrafo único, da Constituição Federal; artigos 151, II; 204 e 206 do Código Tributário Nacional; artigos 9o e 15 da Lei 6.830/80; artigo 7o, I, da Lei 10.522/02; artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil e à Lei n° 12.767/12.
Sustenta, em síntese, que o oferecimento de seguro garantia, além de permitir a emissão de regularidade fiscal, obstaria, também, o protesto da CDA e a inscrição no CADIN.
Acrescenta que “considerando a restrição às atividade do devedor que o protesto e a inscrição no CADIN provocam, em razão de uma suposta impontualidade no cumprimento da obrigação tributária que já foi elidida pela garantia oferecida em Juízo, geradora de restrição ao crédito comercial, acabam por afrontar os postulados constitucionais que visam assegurar a livre prática de atividade econômica lícita, nos termos do parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal, e a liberdade do exercício profissional, (art. 5°, XIII, da CRFB)” (id. 49968034 – p. 15/16)
Recurso tempestivo (id. 50105491) e devidamente preparado (id. 50226495).
Contrarrazões no id. 53976976.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impugnação a ato decisório não definitivo via Recurso Extraordinário. Incidência da Súmula n. 735 do STF
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, nem a impugnação de decisões que concedam ou deneguem medidas cautelares ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Pelo Procedimento Comum com Pedido de Concessão de Tutela Provisória, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, apenas para possibilitar a renovação da certidão positiva com efeito de negativa.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXV, 37, CAPUT, § 4o, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula no 735/STF. (...).” (ARE 1258737 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) (g.n.)
Assim, inviável a análise da suposta violação aos artigos 5o, VIII, LIV e LV e 170, parágrafo único, da Constituição Federal; artigos 151, II; 204 e 206 do Código Tributário Nacional; artigos 9o e 15 da Lei 6.830/80; artigo 7o, I, da Lei 10.522/02; artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil e à Lei n° 12.767/12, por se tratar de decisão não definitiva, o que atrai o óbice da Súmula n. 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII